Tribunal: STF
Processo: Rcl 67736
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Ajuizamento de ações idênticas. Litispendência configurada. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Fábio da Silva Sousa Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do ARESP nº 2.532.473/DF, que teria contrariado a Súmula Vinculante 10 e enunciados de Súmulas nºs 145, 279, 453, 713, 696 e 523 deste Supremo Tribunal Federal.



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspenso do acórdão reclamado até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postula pela cassação da decisão judicial impugnada e requer, como pedido subsidiário, “sejam remetidos ao juiz de primeiro de jurisdição anulação a sentença e determinando a perícia técnica no celular da vitima para fins de comprova a autenticidade e regularidade para torna uma condenação baseada em flagrante preparado e provas ilícitas e ilegitimas”.



    É o relatório. Decido.



    Consoante certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte (Doc. 3), a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, considerada a vinculação com a Rcl 67.737/DF, de que sou Relator.



    Verifico que os referidos processos são idênticos, porquanto possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 485 do CPC/2015), situação que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A inicial desta reclamação é a reprodução, no essencial, de petição inicial de outra anteriormente proposta, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que evidencia a caracterização de litispendência (arts. 337, § 1º, § 2º e § 3°; e 485, V e § 3º, do CPC). 



    II- Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 63057 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2023)



    Nesse contexto, nego seguimento à presente reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente